Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA. MANTER. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, muito embora não atribuam razoáveis individualizações para a conduta de cada um dos participantes, o que é compreensível na execução de um crime de eliminação de um desafeto, executado por grupo adversário e com laços familiares. Não havendo amparo, diante dos indícios até agora produzidos para uma absolvição sumária, defere-se, igualmente como se faz no recebimento de uma Denúncia motivada, o julgamento perante o Júri, juiz natural da causa, que prolatará o veredicto de mérito, condenando ou absolvendo qualquer dos réus .
2. Restando dúvidas acerca do crime ou da incidência de qualificadoras, deve o fato ser julgado pelo Conselho de Sentença, sob pena de desrespeito à competência constitucionalmente estabelecida, em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
3. Negado provimento aos recursos dos réus.